Tribunal: TJSP
Processo: 1503584-18.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de contradição– Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – Prequestionamento – Desafia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de contradição– Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – Prequestionamento – Desafia embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente as decisões que padecem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos – EMBARGOS REJEITADOS.